Tribunal: TJDFT
Processo: 0754556-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0754556-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE GILDIVAN ARAUJO DE SOUZA IMPETRANTE: RENATO CAETANO DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por RENATO CAETANO DE SOUZA em favor de JOSÉ GILDIVAN ARAÚJO DE SOUZA, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 67572268). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator